Tribunal: STF
Processo: Rcl 42868
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por João Furtado de Mendonça Neto, contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação (eDoc 49).
    O agravante afirma que a decisão proferida na ADI 2.587/GO é vigente e não foi reformada pela decisão formalizada na ADI 2.553/MA. Aduz que a decisão atacada pela reclamação versa sobre fatos ocorridos antes do decidido na ADI 2.553, portanto impossível impingir validade para os atos proferidos em desacordo com o anterior posicionamento. 
    Aponta, ainda, a irretroatividade do posicionamento do Supremo Tribunal Federal em razão da decisão proferida na Questão de Ordem da AP 937.
    Diante disso, requer “a cassação com efeito de anulação das decisões judiciais reclamadas na parte em que ofendem decisão do STF, restaurando a vigência do art. 46 ‘e’ da Constituição do Estado de Goiás, até que o STF através da ação própria, ADI 6512, profira nova decisão em controle concentrado.” (eDOC 53).  
    É o relatório. 
    Decido.
    Tendo em vista os elementos aportados pelo recorrente e os fundamentos consolidados no agravo regimental, reconsidero a decisão monocrática anterior (eDoc 49).
    Primeiramente, reitero que, em julgamento deste ano, mais precisamente em 17.8.2020, nos autos da ADI 2.553/MA, o STF declarou a inconstitucionalidade de todo o inciso IV do artigo 81 da Constituição do Estado do Maranhão, com a redação dada pela Emenda Constitucional 34/2001, no ponto em que estende o foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça daquele Estado aos membros das Procuradorias-Gerais do Estado, da Assembleia Legislativa e da Defensoria Pública e os Delegados de Polícia.
    Entretanto, de fato, à época do início das investigações em 20/07/2015, o Procurador do Estado de Goiás possuía foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Esse era o entendimento desta Corte consubstanciado na ADI 2.587/2004. Quando da apreciação do mérito, prevaleceu a compreensão de que o foro por prerrogativa de função deveria ser suprimido tão somente aos delegados, como se depreende da ementa: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA "E" DO INCISO VIII DO ARTIGO 46 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001. Ação julgada parcialmente procedente para reconhecer a inconstitucionalidade da expressão "e os Delegados de Polícia", contida no dispositivo normativo impugnado.” (ADI 2587, Rel. Min. Maurício Corrêa, Rel. p/ Acórdão: Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2004).
    Sendo assim, no julgamento da ADI 2.587/GO (1º.12.2004), esta Corte afirmou a constitucionalidade da prerrogativa de foro atribuída pela Constituição de Goiás aos Procuradores de Estado e da Assembleia Legislativa e aos Defensores Públicos. Por outro lado, declarou a inconstitucionalidade da extensão do foro privilegiado aos Delegados de Polícia. 
    Conforme se verifica no andamento das investigações e da marcha processual, a investigação contra o Procurador do Estado correu sem qualquer ciência do TJGO. O fato de haver uma medida invasiva, qual seja, mandado de busca e apreensão, comprova, em especial, a necessidade de o Tribunal de Justiça supervisionar o aludido Inquérito. 
    A ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta (art. 5º, LVI, CF). E isto se aplica ainda que nenhuma medida que necessite autorização judicial tivesse sido requerida. Ou seja, não é necessária autorização judicial para o início das investigações, mas o inquérito deve ser registrado e distribuído no Tribunal para o devido acompanhamento.
    Nessa toada, explanou o eminente Ministro Luiz Fux, no julgamento da Ação Penal 912/PB:
    “Reputo importante o registro porque, diferentemente das autoridades sujeitas ao regime de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte, onde há norma regimental expressa a condicionar a instauração do inquérito à determinação/autorização do Ministro Relator (artigo 21, XV, do RISTF), não existe disciplina normativa equivalente com relação aos Prefeitos Municipais (artigo 29, X, da CF), que se sujeitam, quanto à instauração do inquérito, às normas comuns do CPP. 22.1. De fato, o artigo 21, XV, do RISTF, incluído pela Emenda Regimental nº 44/2011, atribui ao Relator “(...) determinar a instauração de inquérito a pedido de Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido”, nos casos das autoridades com prerrogativa de foro nesta Suprema Corte. Já quanto aos Prefeitos, a norma do artigo 29, X, da CF, garante apenas o “julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça”, e nada dispõe a respeito de autorização/determinação judicial para o início das investigações. Submetem-se os Prefeitos Municipais, desse modo, quanto à instauração do inquérito, às normas ordinárias do CPP, aplicável à generalidade dos cidadãos, as quais não exigem autorização jurisdicional para a mera abertura de investigações preliminares. 22.2. As normas pertinentes à prerrogativa de foro – especialmente aquelas que interferem na embrionária etapa das investigações preliminares, em que protagonizam a Polícia e o Ministério Público - por serem exceções ao regime republicano, devem ser interpretadas com comedimento. Essa é a linha de compreensão que venho adotando nesta Suprema Corte e, particularmente quanto à questão da autorização judicial para a instauração do inquérito, já tive a oportunidade de expô-la em obter dictum no voto vista que proferi no INQ 3847/AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.6.2015.
    (…)
    26. Essa conclusão não implica, por outro lado, que os inquéritos instaurados contra Prefeitos ocorram à margem de distribuição ou registro no Poder Judiciário, muito menos que seja excluída a necessária supervisão judicial dos atos investigativos diretamente dirigidos contra o titular da prerrogativa de foro.
    26.1. Em outros termos, é desnecessária autorização judicial para o início das investigações, porém, é imprescindível que o inquérito tramite sob supervisão judicial – registrado e distribuído no Tribunal competente para o julgamento do titular da prerrogativa de foro -, sob a consequência de invalidade dos elementos probatórios colhidos contra o detentor da prerrogativa.” (AP 912, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.05.2017)
    Consoante a jurisprudência desta Corte, necessária a supervisão do Tribunal de Justiça quando a autoridade policial investiga um agente com foro por prerrogativa de função, como no caso dos autos. 
    No caso concreto, narra-se que “a autoridade policial representou pelo deferimento de Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Sequestro de Bens, registrada sob o nº 117401-90.2019.8.09.0175 (201901174012), com o objetivo de arrecadar bens, equipamentos, documentos e outros objetos de várias pessoas e empresas que possam elucidar a suposta fraude, e nesse rol, se encontra o paciente João Furtado”. Tal medida foi deferida por juízo de primeiro grau, além de sequestro de bens e objetos.
    Além disso, “o paciente João Furtado de Mendonça Neto, à época em que prestou declarações na polícia (02/10/2015), já era investigado nos autos do referido inquérito policial, e a autoridade policial nunca requisitou autorização do Tribunal de Justiça para prosseguir nas investigações, mesmo sabendo que o paciente era detentor de cargo que lhe garantia a prerrogativa de foro”.
    A despeito da decisão recente desta Corte na ADI 2.553, os fatos questionados ocorreram quando o reclamante ostentava foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Estado. 
    Embora licenciado para exercício da Presidência do Detran, a função de procurador do Estado possuía prerrogativa expressamente prevista na Constituição. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a licença do cargo não afasta a prerrogativa de foro:
    “- Inquérito penal. Foro por prerrogativa de função. Deputado licenciado para exercer cargo de Secretário de Estado.
    - No sistema da Constituição Federal, a proteção especial à pessoa do parlamentar, independentemente do exercício do mandato, reside no foro por prerrogativa de função que lhe assegura o artigo 53, parágrafo 4o, da Carta Magna, ainda quando afastado da função legislativa para exercer cargo público constitucionalmente permitido.
    Questão de ordem que se resolve com a rejeição da preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal levantada pela Procuradoria-Geral da República.” (Inq 777-QO/TO, Rel. Min. MOREIRA ALVES)
    Também nesse sentido: Inq 780-QO/TO, Rel. Min. MOREIRA ALVES; Inq 925-QO/GO, Rel. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA; Inq 1.070-QO/TO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; Inq 1.357/PB, Rel. Min. ELLEN GRACIE; Inq 3.345/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; Inq 3.728/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inq 3.815/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; Inq. 3.357, Rel. Min. CELSO DE MELLO. E, na doutrina: MARCHIONATTI, Daniel. Processo penal contra autoridades. Forense, 2019. p. 103.
    Ademais, a posterior declaração de inconstitucionalidade realizada por este Supremo Tribunal Federal em relação à Constituição Estadual do Maranhão na ADI 2.553 não se aplica automaticamente ao dispositivo da Constituição Estadual de Goiás, visto que, inclusive, esta Corte havia declarado a sua constitucionalidade na ADI 2.587. Ademais, destaca-se que foi proposta a ADI 6.512 pela PGR com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo aqui em questão.
    Embora tenha me manifestado favoravelmente à adoção da teoria da transcendência dos motivos determinantes, o Plenário tem rejeitado reiteradamente tal tese: Rcl 2.475-AgR/MG, Rel. p/ o acórdão Min. MARCO AURÉLIO; Rcl 3.014/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO; Rcl 3.249-AgR/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; Rcl 6.204-AgR/AL, Rel. Min. EROS GRAU; Rcl 6.319-AgR/SC, Rel. Min. EROS GRAU; Rcl 9.778-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Rcl 11.831-AgR/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; Rcl 14.098/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; Rcl 14.111/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Rcl 14.391/MT, Rel. Min. ROSA WEBER;Rcl 15.225/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
    Portanto, o foro por prerrogativa de função e a consequente tramitação dos inquéritos por meio dos Tribunais é mais do que uma questão de competência, é uma garantia do investigado. Nesse sentido, a respeito do juiz natural e do foro por prerrogativa de função, afirma a doutrina:
    “Esta definição da competência penal atende e concretiza a garantia do juiz natural no processo penal em seu significado de juiz competente conforme determinado por lei, consoante expõe Gustavo Badaró, ao afirmar que ‘o juiz competente, como elemento integrante do juiz natural, é o juiz competente segundo todos os critérios de definição de competência incidentes no caso concreto, independentemente de serem fixados pela Constituição, pelo Código de Processo Penal, ou pelas leis de organização judiciária. Ou seja, o juiz natural é o juiz que seja territorial, objetiva e funcionalmente competente.'
    Nesse particular, a competência por prerrogativa de função, como um dos critérios de definição da competência penal no Brasil, observa e concretiza a garantia do juiz natural no processo penal para as pessoas que exercem determinados cargos republicanos e, por consequência, são julgados originariamente por um dos Tribunais pátrios, excepcionando-se a regra geral da competência penal da primeira instância conforme o local do fato ou a matéria envolta nele.”(NOGUEIRA, Rafael Fecury, Foro por Prerrogativa de Função no Processo Penal. RT, 2020).
    Por fim, observa-se a existência de indícios de envolvimento, na trama criminosa, de autoridade com prerrogativa de foro (procurador do estado), o que atrai a competência ao Tribunal de Justiça do Estado para realizar o escrutínio sobre eventual conexão processual e desmembramento do feito. 
    Apesar disso, em vez de remeter os autos imediatamente ao Tribunal competente, para que realizasse a análise do material probatório diante dos indícios de envolvimento de autoridade com foro privilegiado, o juízo de origem deu prosseguimento às investigações, inclusive com a autorização de medidas invasivas como busca e apreensão, bloqueio de bens e interrogatório dos imputados – tal modo de proceder mostra-se contrário à jurisprudência desta Corte (Reclamação 1.121/PR, de relatoria Min. Ilmar Galvão e Habeas Corpus 153.417/TO, de relatoria do Min. Celso de Mello).
    Portanto, não obstante a decisão mais recente desta Corte na ADI 2.553/MA e tendo em vista que os atos questionados ocorreram em período anterior à modificação de entendimento, verifica-se ilegalidade manifesta e descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.587/GO.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão (eDoc 49) para julgar parcialmente procedente a reclamação de modo a assentar a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para julgamento do reclamante (João Furtado de Mendonça Neto) e determinar a remessa do Inquérito Policial nº 094/2015, vinculado aos autos do Processo Judicial nº 75467-89.2018.809.0175 (201800754676), para análise pelo TJGO sobre a ratificação ou não dos atos praticados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 567 do CPP, além de eventual conexão ou desmembramento do feito quanto aos corréus sem prerrogativa de foro.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente